Tribunal: TCU
Processo: 003.865/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Donato Gomes de Araújo (gestão: 1°/1/2001 a 31/12/2004) e Airon Timóteo Cavalcante (gestão: 1°/1/2005 a 31/12/2012), como então prefeitos de Inajá  PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 122.619-30/2001 (Siafi/Siconv 437020) em prol da construção de quatro poços artesianos e recuperação de um poço em área rural do município, sob o valor original de R$ 151.500,00, sendo R$ 150.000,00 em recursos federais e R$ 1.500,00 referentes à contrapartida do convenente, no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Donato Gomes de Araújo (gestão: 1°/1/2001 a 31/12/2004) e Airon Timóteo Cavalcante (gestão: 1°/1/2005 a 31/12/2012), como então prefeitos de Inajá - PE, diante da não execução do objeto pactuado pelo Contrato de Repasse n.o 122.619-30/2001 (Siafi-Siconv 437020) em prol da construção de quatro poços artesianos, além da recuperação do poço em área rural do município, sob o valor original de R$ 151.500,00 por meio do aporte de R$ 150.000,00 em recursos federais e de R$ 1.500,00 em recursos da contrapartida no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Airon Timóteo Cavalcante; 9.2. julgar irregulares as contas de Airon Timóteo Cavalcante, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias contados da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde a data informada até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência: Valor Histórico (em R$) 14/8/2003 44.440,00 5/4/2004 43.465,33 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento da dívida fixada por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida fixada por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, com o eventual pedido cumulativo, se for o caso, de condenação por improbidade administrativa, diante do não atendimento à notificação; informando nesse ponto que, como a malsinada irregularidade configuraria a eventual conduta dolosa no sentido de efetivamente assumir o risco de facilitar, permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada incorpore ou utilize rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis, resultando no eventual ilícito doloso de improbidade administrativa causador do aludido prejuízo ao erário, nos termos, por exemplo, do art. 10, I e II, além do art. 11, VI, da Lei n.o 8.429, de 1992, a eventual prescrição da ação de ressarcimento ao erário não subsistiria, estando esse entendimento em plena consonância com a jurisprudência fixada pelo STF no bojo do RE 852.475-SP, com o trânsito em julgado a partir de 6/12/2019, diante da Tese de Repercussão Geral n.o 897; e 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei no 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.